Tribunal: TCU
Processo: 043.211/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 220/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.211/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Arnaut Vilela da Cunha (XXX.792.898-XX); Adriana Araujo Pedrosa (XXX.049.138-XX); Adriana Paula Inácio Duarte Dametto (XXX.595.079-XX); Jonas Costa Ferreira (XXX.171.105-XX); José Fernando da Costa Furtado (XXX.473.621-XX); Marcus Vinícius Leão Alencar da Silva (XXX.039.663-XX); Patrícia Queiroz da Costa Lima (XXX.712.724-XX); Priscilla Walleska de Lira Assunção Ramos (XXX.799.204-XX); Robson Tardelly Oliveira Souza (XXX.580.311-XX); Valderlucia Rodrigues dos Santos (XXX.827.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.